Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701138-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: A. C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: D. P. S. DECISÃO Esta Presidência, com lastro no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, remeteu o recurso extraordinário interposto pelo D.F. à Suprema Corte, em virtude da manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora no tocante à tese sedimentada no 855.178 (Tema 793), em sede de repercussão geral (ID 37486382). O STF determinou a devolução dos autos para que o apelo extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 40244262). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031